Tribunal: TCU
Processo: 034.249/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13147/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.249/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlos Brito Guerreiro (XXX.959.892-XX); Fatima Aparecida Amaro Goncalves (XXX.231.760-XX); Francelina Roque dos Anjos (XXX.512.692-XX); Jose Carneiro de Sa (XXX.868.962-XX); Lenir da Silva Leite (XXX.603.262-XX); Maria de Lourdes Lira Melo (XXX.124.594-XX); Maria do Carmo Rodrigues (XXX.136.762-XX); Nilceia Dias Ferreira (XXX.277.532-XX); Rosa Nelci Dalazoana (XXX.746.809-XX); Vera Lucia de Oliveira Gibim (XXX.900.062-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.